Tribunal: TJMT
Processo: 1025728-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025728-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUVENAL SOUZA DOS SANTOS - CPF: 502.468.441-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1025728-56.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Juvenal Souza dos Santos

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBENCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – REEMBOLSO DAS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR DESIDIA DO ADVOGADO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR POR TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – HONORÁRIO RECURSAL – NÃO CABIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, não tendo o patrono efetuado o recolhimento do preparo no momento oportuno, dando causa à determinação de pagamento em dobro, é incabível condenar a demandada à restituição em dobro, cabendo somente o ressarcimento na forma simples.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, um dos critérios adotados para a fixação dos honorários recursais é
o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso

interposto pela parte sucumbente, além da condenação em honorários desde a origem, o que não ocorreu na espécie, sendo, portanto, incabível sua fixação.

O desprovimento do recurso não enseja o não pagamento do preparo pela parte sucumbente, tendo em vista que o apelante é vencedor da demanda, de modo que a seguradora deverá ressarcir também o preparo do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1025728-56.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Juvenal Souza dos Santos

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juvenal Souza dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
do cumprimento de sentença ajuizado contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, determinando a expedição do alvará em favor da parte autora.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a nulidade do
decisum
, ante a ausência de fundamentação. Assevera a ocorrência da coisa julgada e preclusão no tocante à condenação da seguradora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, de modo que o preparo recolhido em dobro deve ser integralmente restituído. Pugna pela reforma da sentença e condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 88367961), pugnando pelo desprovimento do recurso e manifestação acerca da obrigação do reembolso do preparo do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1025728-56.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Juvenal Souza dos Santos

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

Cinge-se dos autos que
Juvenal Souza dos Santos

deu início ao cumprimento de sentença referente à ação de
cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Realizado o depósito da condenação pela ré, o autor manifestou discordância, sustentando que o pagamento afeto ao recolhimento do preparo recursal deve ser realizado em dobro, contudo, a seguradora depositou na forma simples.

O douto magistrado
a quo

julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da satisfação do débito, determinando a expedição do alvará em favor da parte autora.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a nulidade do
decisum
, ante a ausência de fundamentação. Assevera a ocorrência da coisa julgada e preclusão no tocante à condenação da seguradora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, de modo que o preparo recolhido em dobro deve ser integralmente restituído. Pugna pela reforma da sentença e condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais.

Pois bem. Apesar de o apelante suscitar a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação, basta uma simples análise do
decisum
objurgado para verificar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo douto magistrado
a quo
, que para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Superada essa questão, o apelante pretende a reforma da r. sentença, para que a seguradora, sucumbente na ação de cobrança, seja condenada ao ressarcimento integral das custas processuais, notadamente no preparo em dobro que recolheu em sede de apelação.

Sem razão. Compulsando os autos, verifico que a seguradora foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, o recolhimento em dobro do preparo recursal ocorreu por desídia do patrono do apelante, tendo o douto relator à época, Des. José Zuquim Nogueira, proferido a seguinte decisão,
verbis
:

“
Trata-se de recurso visando apenas à majoração da verba honorária, uma vez que os demais pedidos são manifestamente improcedentes.

Compulsando os autos, observa-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cujo direito é pessoal e não se estende ao seu advogado.

Nessa linha, o recurso de apelação na forma interposta revela-se utilização em proveito próprio da justiça gratuita concedida à parte autora, porquanto não se visualiza pedido do benefício em favor do advogado do requerente.

Com essas considerações, é caso de determinar ao advogado do autor o recolhimento do preparo do presente recurso, com fulcro no artigo 99, §5o, do CPC,
“
o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.

(...)

Desse modo, e em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT,
determino a intimação do advogado do apelante para providenciar o preparo em dobro
, no prazo de 05 dias, ou demonstrar que também é beneficiário da justiça gratuita, sob pena de deserção.”
(id. 68861979 - negritei)

Nesse passo, não tendo o patrono efetuado o recolhimento do preparo no momento oportuno, dando causa à determinação de pagamento em dobro, é incabível condenar a seguradora à restituição em dobro.

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“O código processualista é claro ao dispor que, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo ou ser beneficiário de gratuidade da justiça será o advogado intimado ao recolhimento em dobro.

Nota-se, então, que
o pagamento das custas de preparo de forma duplicada ocorreu porque o casuístico advogado não as recolheu no momento oportuno
.

Logo, não se mostra razoável que tal ônus seja imposto ao executado, cabendo a este apenas somente a devolução do preparo simples (art. 82, § 2o do CPC/2015). Chamo à baila a máxima do direito onde ninguém pode ser beneficiar da própria torpeza.”
(id. 88367597 - negritei)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES -

RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2o, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4o, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples.

“É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial” (STJ, AREsp 1181332/SP).

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”(STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).”
(RAC n. 1037320-97.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.06.2021 - negritei)

Portanto, é devido o pagamento do preparo somente na forma simples, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais,
o c. STJ adotou como um dos critérios para essa fixação
o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso

interposto pela parte sucumbente, além da condenação em honorários desde a origem, o que não ocorreu na espécie, sendo, portanto, incabível sua fixação. Nesse sentido, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. REQUISITOS.

1. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador.

2. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.

3.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

4. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.

5. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

6. In casu, a majoração da verba decorre do não provimento do Recurso Especial, tendo sido considerado como critério de quantificação o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal.

7. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1908125/CE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.05.2021 - negritei)

Por derradeiro, em sede de contrarrazões, a seguradora apelada pleiteia pela manifestação acerca da obrigação do reembolso do preparo do presente recurso.

Assim, é certo que o desprovimento do recurso não enseja o não pagamento, tendo em vista que o apelante é vencedor da demanda, de modo que a seguradora deverá ressarcir também o preparo do presente recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021